Tribunal: CARF
Processo: 10715.003765/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.003765/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.902 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2004, 05/07/2004, 08/07/2004, 09/07/2004,
10/07/2004, 14/07/2004, 16/07/2004, 21/07/2004, 22/07/2004, 28/07/2004,
01/08/2004, 02/08/2004
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da
constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias. Fonte: Súmula CARF
n.o 2.
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
A partir da vigência da Medida Provisória 135/03, a prestação extemporânea da
informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente
é infração tipificada no artigo 107. Inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.003765/2009-45
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003765/2009-45

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 52 em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ/SC de fls. 35 que decidiu pela procedência parcial da Impugnação de fls
16, apresentada em oposição ao Auto de Infração de fls. 02.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“O presente processo trata da exigência do valor de R$ 65.000.00 consubstanciada no
auto de infração juntado às fls. 01 a 09. referente à multa regulamentar prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo artigo
77 da Lei 10.833/03 e nas Instruções Normativas 28 e 510, expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil em 1994 e 2005. respectivamente.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, a autuada não registrou no
prazo regulamentar os dados de embarque referentes aos transportes internacionais
realizados em julho de 2004 iniciados nas dependências do Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro - ALF/GIG, concernentes às cargas amparadas nas declarações de
exportação – DDE
listadas no demonstrativo ''AUTO DE INFRAÇÃO n° 145/09 - ANEXO",
descumprindo, por conseguinte, com a obrigação acessória estatuída no artigo 37 da
IN/SRF 28/94. alterado pelo artigo 1° da IN/SRF 510/05, uma vez que de acordo com o
inciso II do artigo 39 da mencionada IN/SRF 28/94, considera-se intempestivo o
registro dos dados de embarque nos despachos de exportação efetuados pelo
transportador em prazo superior a dois dias.
Não se conformando com a exigência, na qual foi regularmente intimada (fls. 11/12), a
autuada apresenta, às fls. 16 a 24, impugnação para aduzir que na autuação em tela "não
houve subsunção do evento ocorrido (registro "intempestivo" dos dados de embarque)
com a hipótese normativa prevista no art. 107, IV da Lei 10.833/03 (deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada). (...), como demanda o principio
da tipicidade cerrada, que deve nortear todas e qualquer imposição tributáriu". não
obstante confirmar que "registrou de forma tardia os dados de embarque das
mercadorias relacionadas no bojo desde auto de infração, o que, obviamente, não se
confunde com a falta de prestação de informações'", não podendo, nesse sentido,
subsistir a presente ação fiscal.
Noutra vertente, sustenta "que a própria instrução normativa n" 28/94 estabelece a
aplicação de penalidade distinta daquela fixada pelo agente fazendúrio, nos casos de
descumprimento do disposto no citado artigo 37", conforme se observa do teor do artigo
44 da referenciada norma regulamentar; portanto, é inaplicável ao caso sob apreço a
multa prevista no art. 107. IV, alínea "e", da Lei 10.833/03.
Prosseguindo em suas argumentações, aduz ainda "ausência de simetria entre a infração
cometida e a penalidade imposta'', em contraposição aos "princípios constitucionais que
orientam o ordenamento jurídico como um todo, além daqueles destinados ao âmbito do
direito tributário", dentre eles. o da proporcionalidade e/ou razoabilidade, "o qual
preceitua que o instrumento deve sei- adequado ao fim pretendido, deve guardar
referibilidade com falta cometida"; logo, a "exigência feita pelas autoridades aduaneiras
para que os dados de embarque sejam registrados no exato momento da saída da
aeronave para o exterior mostra-se exacerbada, pois, em razão do exercício da atividade
própria desenvolvida pela empresa autuada, é humanamente impossível realizar de
imediato a inserção de lodos os dados de embarque relacionados a cada um dos vôos
internacionais operados pela Impugnante", o que. por si só. revela o "'excesso de
punição, inconstitucionalmente vedado, por não ser razoável à infração cometida", ainda
mais "que (...). não causou qualquer prejuízo ao Fisco". Por conseguinte, "também por
este motivo, a presente ação fiscal deve ser julgada improcedente".
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003765/2009-45

Pelo exposto, requer a insubsistência do auto de infração, a fim de que seja declarada
integralmente cancelada a penalidade imposta.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/07/2004, 05/07/2004, 08/07/2004, 09/07/2004, 10/07/2004.
14/07/2004. 16/07/2004. 21/07/2004. 22/07/2004, 28/07/2004. 01/08/2004, 02/08/2004
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
A lei tributária, em sentido amplo, que comina penalidade aplica-se a ato ou fato
pretérito não definitivamente julgado quando for mais benéfica ao sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/07/2004. 05/07/2004. 08/07/2004, 09/07/2004, 10/07/2004,
14/07/2004. 16/07/2004. 21/07/2004. 22/07/2004. 28/07/2004. 01/08/2004, 02/08/2004
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da constitucionalidade
ou legalidade das normas tributárias que regem a matéria sob a p r e ç o , posto que essa
atividade é de competCMicia exclusiva do Poder Judiciário; logo resta incabível a f a s t
a r sua aplicação, sob pena de responsabilidade funcional.
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
A partir da vigência da Medida Provisória 135/03, a prestação extemporânea da
informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é
infração tipificada no artigo 107. Inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei 37/66. c o m a
nova redação dada pelo artigo 61 da MP citada, que foi posteriormente convertida na
Lei 10.833/03.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2004, 05/07/2004, 08/07/2004. 09/07/2004. 10/07/2004.
14/07/2004. 16/07/2004, 21/07/2004, 22/07/2004, 28/07/2004, 01/08/2004.02/08/2004
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PENALIDADE
APLICADA POR VIAGEM EM VEÍCULO TRANSPORTADOR.
A penalidade que comina a prestação intempestiva de informação referente aos dados de
embarque de mercadorias destinadas à exportação é aplicada por viagem do veículo
transportador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Em fls. 69 encontra-se o Acórdão desta turma, com outra composição, que aplicou
o instituto da denuncia espontânea e deu provimento ao Recurso Voluntário, conforme ementa
transcrita a seguir:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003765/2009-45

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2004, 05/07/2004, 08/07/2004, 09/07/2004, 10/07/2004,
14/07/2004, 16/07/2004, 21/07/2004, 22/07/2004, 28/07/2004, 01/08/2004, 02/08/2004
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE.
MATERIALIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A partir da Lei no 12.350/2010, que alterou o art. 102 do DecretoLei no 37/66, a multa
aplicável pelo descumprimento do prazo fixado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para o registro, no Siscomex, dos dados do embarque, pode ser elidida, desde que
a omissão seja sanada antes do início de qualquer procedimento de fiscalização.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de penalidade cuja exigência se encontra pendente de julgamento, aplicase
a legislação superveniente que venha a beneficiar o contribuinte, em respeito ao
princípio da retroatividade benigna. Precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.”

Em fls. 80 consta o recurso especial apresentado pela União, em fls. 90 o exame
de admissibilidade, em fls. 104 as contrarrazões do contribuinte e em fls. 176 o Acórdão da 3.a
Turma da CSRF, que possui a seguinte ementa e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/07/2004 a 02/08/2004
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do DecretoLei no
37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Recurso Especial Provido em Parte.
(...)
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento parcial
ao recurso especial para considerar inaplicável ao caso a denúncia espontânea, devendo
o processo retornar à instância a quo para apreciação das demais questões trazidas no
recurso voluntário e que não foram objeto de deliberação por aquele Colegiado.
Vencidos os Conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Júlio César Alves Ramos, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Maria Teresa Martínez López,
que negavam provimento.”

Nas folhas seguintes constam embargos de declaração, que foram rejeitados e
também mandado de segurança para reverter o voto de qualidade em favor do contribuinte,
segurança que foi denegada.
Sem efeitos tais andamentos, constam nos autos os respectivos despacho de
prosseguimento (fls. 279) e despacho de encaminhamento (fls. 281), reproduzidos a seguir:

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003765/2009-45

“279 DESPACHO DE PROSSEGUIMENTO
Dessa forma, tendo perdido efeito a decisão judicial que motivara o encaminhamento
dos referidos processos administrativos fiscais a essa ASTEJ, proponho que eles sejam
devolvidos à DIPRO para prosseguimento, em atenção à determinação do Acórdão de
Recurso Especial proferido pela 3a Turma da CSRF.
(...)
281 DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de retorno dos autos ao colegiado de origem, para analisar as demais questões
trazidas no recurso voluntário, e tendo em vista que o Conselheiro-Relator não mais
compõe o colegiado, encaminhe-se à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, para novo sorteio.”

Os autos retornaram à turma ordinária para julgamento da matérias principal e
foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Apenas a matéria da denúncia espontânea foi enfrentada no Acórdão proferido
pela 3.a Turma de julgamento da CSRF e, considerando que as demais matérias e alegações não
foram objeto de julgamento até o presente momento, seja pela câmara superior ou pelo Acórdão
da turma ordinária, tais matérias serão objeto do presente julgamento.
Com relação aos argumentos de inconstitucionalidade e falta de razoabilidade ou
proporcionalidade da pena aplicada, este Conselho aprovou a Súmula CARF n.o 2, que
estabelece o seguinte enunciado, fruto de diversos julgados que analisaram alegações
semelhantes:

“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003765/2009-45

Conforme enunciado sumular, este Conselho não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei.
Deve ser negado provimento às alegações preliminares.
Quanto ao mérito, o próprio contribuinte confessou que prestou informação após o
prazo estabelecido na legislação, conforme trecho reproduzido da Impugnação de fls. 16:

“De fato, a ora Impugnante registrou de forma tardia os dados de embarque das
mercadorias relacionadas no bojo deste auto de infração, o que, obviamente, não se
confunde com a falta de prestação de referidas informações.”

Apesar de confessar o atraso na prestação de informação, o contribuinte alegou
que prestação de informação à destempo não pode ser comparada à “não prestação da
informação”, contudo, como apontado na decisão de primeira instância, a equivalência da
prestação de informação à destempo com a não prestação de informação é feita pela própria lei,
quando afirma que a prestação de informação fora do prazo estabelecido configura a infração
prevista no tipo legal.
Vejam como o Presidente e Relator da decisão de primeira instância, Orlando
Rutigliani Berri, tratou da questão com detalhes:

“Superados os questionamentos preliminares acima comentados, impende verificar se
no caso em apreço há subsunção dos fatos imponíveis com a legislação aplicada no auto
de infração.
Infere-se. inclusive da impugnação apresentada, ser incontroverso o fato de que a
autuada haver efetuado a destempo, ou seja, em prazo superior a dois dias, o registro no
Siscomex das cargas acobertadas pelas declarações de exportação listadas no
demonstrativo "AUTO DE INFRAÇÃO n" 145/09 - ANEXO".
O auto de infração tipificou a conduta da autuada no artigo 107, inciso IV, alínea ""e"
do Decreto-lei 37/66, com redação dada pela Lei 10.833/03, haja vista o descumprindo
da obrigação acessória prevista no artigo 37 da IN/SRF 28/94, alterado pelo artigo Io da
IN/SRF 510/05.
Logo. tampouco tem razão a defesa quando alega que a prestação de informação em
referência, de forma intempestiva, não poderia ser penalizada, eis que a teor do disposto
na norma referenciada, esta é precisamente a conduta tipificada como infração passível
de ser penalizada com a aplicação da multa em apreço, conforme se verifica das
disposições abaixo reproduzidas in lilteris:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV- de RS 5.000.00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ci empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga,
(grifei)
Feitas essas considerações, é de se ver que para o embarque no Vôo BLC/8007.
ocorridos em 02.07.2004. o novo prazo de sete dias. estatuído pela IN/SRF 1.096/10,
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003765/2009-45

para a prestação das informações sobre as respectivas cargas iniciou em 03.07.2004 e
venceu em 09.07.2004. Portanto, é intempestivo o registro (averbação) efetuado pela
impugnante em 16.07.2004.
Com relação aos embarques no Vôo BLC/8090, ocorridos em 01.07.2004, 02.07.2004.
05.07.2004, 06.07.2004, 07.07.2004. 11.07.2004, 13.07.2004, 18.07.2004.
25.07.2004, 29.07.2004 e 30.07.2004, o prazo de sete dias para a prestação das
informações sobre as respectivas cargas iniciou em 02.07.2004, 03.07.2004,
06.07.2004, 07.07.2004.
08.07.2004. 12.07.2004. 14.07.2004. 19.07.2004, 26.07.2004, 30.07.2004 e 31.07.2004,
e venceu em 08.07.2004, 09.07.2004. 12.07.2004. 13.07.2004. 14.07.2004, 18.07.2004,
20.07.2004, 25.07.2004, 01.08.2004, 06.08.2004 e 07.08.2004. Portanto, são
intempestivos os registros (averbações) efetuados pela impugnante em 16.07.2004,
13.07.2004, 16.07.2004. 16.07.2004, 16.07.2004 e 28.07.2004.
Por fim, com relação ao embarque no Vôo BLC/8092, ocorrido em 19.07.2004. o prazo
de sete dias para a prestação das informações sobre as respectivas cargas iniciou cm
20.07.2004 e venceu em 26.07.2004. Portanto, é intempestivo o registro (averbação)
efetuado pela impugnante em 28.06.2004.
Por conseguinte, em face de tudo o quanto foi exposto e no que diz respeito à matéria
litigiosa, voto por rejeitar as preliminares arguidas e por julgar procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente o lançamento, tendo em vista o princípio
fundamental que determina que seja aplicada retroativamente a norma tributária penal
mais favorável ao acusado, mantendo, por conseguinte, o crédito tributário no montante
de R$ 40.000,00.”

Após a assertiva decisão de primeira instância, o contribuinte se limitou à reforçar
os argumentos da Impugnação, que, como já relatado, confessou que prestou a informação fora
do prazo estabelecido pela legislação.
Ainda, conforme precedente consubstanciado no Acórdão 3402-004.307, do nobre
ex-conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, do mesmo contribuinte, de julho de 2017, “o tipo
infracional não depende de consequência material específica e relativa à fiscalização, exaurindo-
se em sua ocorrência com o transcurso do prazo de prestação de informações. Não se exige,
tampouco, dolo específico de lesar o erário ou o controle aduaneiro, mas não há como se negar a
negligência envolvida na omissão do contribuinte, razão pela qual é plenamente cabível a
imputação infracional.”
Os fatos, portanto, subsumen-se ao tipo legal capitulado e a responsabilidade, por
ser objetiva e não subjetiva, está caracterizada com a mera prestação de informação fora do
prazo de sete dias estabelecido na IN/SRF 1.096/10, combinado com o disposto no Art. 107,
inciso IV, alínea ""e" do Decreto-lei 37/66, com redação dada pela Lei 10.833/03.
Diante do exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.902 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003765/2009-45

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital